Tribunal: TJDFT
Processo: 0745877-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745877-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NELSON ADAO FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por atualização de conta PASEP, ajuizada por NELSON ADAO FILHO, rejeitou a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 77506624), afirma que a ação originária visa à atualização de conta vinculada ao PASEP e que foi nomeado perito contábil, o qual apresentou proposta de honorários no valor de R$ 6.579,34. O banco impugnou o valor, mas a impugnação foi rejeitada. Pontua que os honorários fixados são manifestamente excessivos, considerando a natureza da demanda e a simplicidade da perícia, que se limita a cálculos de correção monetária e juros. Ressalta que não há diligências complexas ou necessidade de metodologia especializada. Assevera que o valor arbitrado destoa do princípio da razoabilidade e ultrapassa a média regional para perícias contábeis simples, contrariando o artigo 95, § 3o, Código de Processo Civil. Verbera que há precedentes em que perícias semelhantes foram realizadas por valores significativamente inferiores, citando o processo no 0702715-47.2020.8.07.0019, em que os honorários foram fixados em R$ 1.200,00. Pontua que o valor requerido pelo perito neste caso é cinco vezes superior ao usualmente arbitrado em demandas idênticas, o que impõe ônus excessivo à parte e pode inviabilizar o prosseguimento do feito, em afronta ao princípio do acesso à justiça. Em cautelar, requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, com reconhecimento da excessividade dos honorários periciais e fixação de novo valor proporcional e razoável, ou a nomeação de perito diverso que apresente proposta adequada Pois bem. Em consulta aos autos, verifica-se estar ausente o preparo. Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção.Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil”, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento simples (e não em dobro, como havia sido determinado). 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2045174, 0720038-49.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NOVO SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DIFERIDA PARA IMEDIATAMENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. Com a implementação pelo TJDFT do novo sistema PAGCUSTAS, a partir de 02.09.2024, a comprovação do pagamento do preparo do agravo de instrumento via boleto bancário, com a necessária juntada da guia e comprovante, foi diferida para imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, o que não foi observado pela parte recorrente. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar adequadamente o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2024928, 0700261-44.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora